Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.873/1999. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração possibilitam o esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O acórdão embargado analisou os marcos temporais da prescrição, detalhadamente, permitindo identificar com exatidão os marcos interruptivos considerados e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo embargante.
3. Eventual obscuridade quanto ao ato normativo aplicado merece ser esclarecida: a Decisão Normativa TCDF n. 5/2021 determinou a aplicação da Lei n. 9.873/99 no âmbito da Corte de Contas Distrital. Os marcos interruptivos considerados foram unicamente aqueles comuns entre a Lei n. 9.873/99 e a Decisão Normativa TCDF n. 5/2021, com exclusão das causas de interrupção ou suspensão previstas exclusivamente nesta última, as quais, inclusive, não são aplicáveis ao caso dos autos.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.